Tribunal: STF
Processo: HC 185220
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Vinicius Machado Vilar, em favor de Heraldo Augusto Jesus da Silva, contra decisão monocrática do Ministro Presidente do STJ que indeferiu liminarmente o HC 568.839/SP. 
    Colho da decisão impugnada:
    “Depreende-se do writ que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, com a expedição do competente mandado de prisão. 
    O impetrante relata que o paciente compareceu espontaneamente à delegacia de polícia a fim de cumprir com a ordem de prisão imposta. Narra também que ele possui vínculo de emprego e que há a necessidade do cumprimento de suas atividades laborais na cidade onde reside, sendo imprescindível manter o paciente em unidade prisional naquela municipalidade, ou, de forma subsidiária, que se estabeleça sua prisão domiciliar. 
    Requer, portanto, ‘A concessão da ordem em caráter liminar em favor do Paciente para fazer cessar o constrangimento ilegal em virtude da decretação de sua prisão EM COMARCA DIFERENTE DA QUE MANTÉM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, e ORDENAR A IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DO REEDUCANDO para cumprimento imediato de sua pena na mesma comarca em que trabalha para que possa, exercê-lo’ (fl. 5).” (eDOC 6, p. 1)
    No STJ a ordem foi indeferida liminarmente em razão do óbice constituído pela Súmula 691 do STF (eDOC 6).
    Na presente impetração, a defesa repisa argumentos pretéritos, enfatizando que o paciente é primário, possui residência e trabalho fixo e que seu empregador expressa o desejo de mantê-lo no exercício de suas funções (eDOC 1).
    Nesse sentido requer, em sede liminar, seja decretado o cumprimento imediato de sua pena na mesma comarca em que mantém vínculo empregatício. No mérito, fazendo coro à apreciação colegiada deste writ, pugna pela confirmação da liminar.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha do STJ, que indeferiu liminarmente o HC 568.839/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Conforme aludido, a presente impetração objetiva, em suma, a transferência do paciente para a comarca de Piracicaba/SP, onde possui vínculo empregatício, a fim de que o cumprimento da pena, no regime semiaberto, permita a continuidade do exercício de suas funções laborais. 
    Em 29.11.2019, o Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Piracicaba/SP determinou fosse oficiado à Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) solicitando vaga para o paciente em estabelecimento prisional adequado (eDOC 4, p. 406).
    Atendendo à solicitação, o Departamento de Controle e Execução Penal da SAP comunicou ter autorizado a Direção do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Hortolândia/SP a incluir o então sentenciado no regime semiaberto daquela Unidade (eDOC 4, p. 416).
    Na sequência, o juízo a quo determinou a expedição de mandado de prisão, observando a especificação da SAP quanto à Unidade designada para o cumprimento da pena (eDOC 4, p. 417).
    Atendendo ao despacho por meio do qual determinei a intimação do impetrante para que juntasse as decisões que indeferiram o direito do paciente de cumprir pena na mesma comarca em que trabalha (eDOC 15), a defesa manifestou-se nos seguintes termos:
    “Inicialmente, de se observar que o objeto do presente writ é a negativa de concessão de cumprimento de seu regime semiaberto na unidade de Piracicaba interior do Estado de São Paulo mesmo considerando que o paciente mantém até os dias atuais seu vínculo empregatício ativo. 
    Ocorre que por deficiência técnica da defesa, o paciente não teve seu pedido requerido junto ao DEECRIM (juízo prevento à análise) o que, por si só, geraria no entender da defesa, infelizmente, a perda do objeto desta ação ou a supressão de instância. 
    Tal fato ocorreu pois, diante da pandemia do Sars-CoV-2 a defesa formulou somente pedido de prisão domiciliar, e deixou de apresentar o pedido de transferência de unidade junto ao DEECRIM. 
    Não obstante, o paciente foi encaminhado para o CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Hortolândia “professor Ataliba Nogueira” vindo a cumprir sua pena no regime fechado – sendo-lhe concedida atividade laboral após insistência de seus patronos. 
    Neste sentido a defesa requer as vênias necessárias ajuntar documentação extrajudicial que comprova o pedido de transferência para a unidade de Piracicaba encaminhado à formulado junto às unidades prisionais, o qual foi negado de forma administrativa por meio de telefone (ligação junto do CRC – Campinas telefone 19 38824442). 
    Assim, mesmo entendendo que o inconformismo do paciente pautado na negativa administrativa deveria culminar na hipótese de impetração de habeas corpus no juízo de primeiro grau (DEECRIM), ou, ao menos pedido nos autos da execução, e que a sua falta acarreta a perda do objeto desta impetração ou supressão de instância, requer digne-se Vossa Excelência em reconhecer de ofício a arbitrariedade aqui apontada concedendo-se a ordem.” (eDOC 16, p. 1, grifei)
    Ademais, juntou e-mail, destinado ao endereço eletrônico do CPP de Hortolândia/SP, por meio do qual solicitara a transferência do reeducando à cidade de Piracicaba/SP (eDOC 17), ao que foi respondida com a instrução de que entrasse em contato com a CRC – Campinas pela via telefônica (eDOC 21). 
    Pois bem.
    Dos documentos que instruem estes autos, depreende-se que o juízo de piso solicitou, adequadamente, a destinação de vaga para o paciente em estabelecimento prisional compatível com o regime que se fixara em seu desfavor. A Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo, por sua vez, autorizou a inclusão do paciente no Centro de Progressão Penitenciária de Hortolândia/SP, inexistindo qualquer indício de que a disponibilização da vaga se deu de forma irregular, desrespeitando as determinações do juízo competente ou submetendo o paciente a constrangimento ilegal.
    A própria defesa sublinhara que, por lapso, deixou de formular o pedido de transferência junto ao DEECRIM, registrando-o somente na via administrativa e recebendo a negativa por telefone.
    Nesse sentido, impossível apurar a existência de qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou constrangimento ilegal no indeferimento do pleito de transferência. Ademais, conforme ressaltei, inexiste ilegalidade patente no trâmite de designação de vaga para o cumprimento da pena ora examinada.
    Destarte, muito embora tenha-se alegado que o paciente possui vínculo de emprego na cidade de Piracicaba/SP, evidencia-se a completa inadequação da via do habeas corpus para a apreciação do pleito ora formulado, uma vez ausentes as hipóteses autorizadoras de seu excepcional conhecimento.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus (artigo 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente